Tribunal: TJDFT
Processo: 0002536-49.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL RETIFICADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 A Defesa alega contradição no acórdão, porque manteve a suspensão condicional da pena, mas sem afastar a condição fixada pelo Juízo de primeiro grau de prestação de serviços à comunidade. Na pena fixada abaixo de seis meses, a suspensão condicional da pena não comporta essa a restrição, conforme o artigo 46 do Código Penal.
2 Acolhimento dos Embargos Declaratórios.